Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-42.2021.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002326-42.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDA DE SOUSA LIMA - CPF: 051.089.743-61 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002326-42.2021.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Campo Verde

Recorrente(s):

Raimunda De Sousa Lima

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial, o consumidor alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 113,00, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como destaca que não recebeu qualquer notificação extrajudicial, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa faturas com utilização e pagamentos, e, que pese o recorrente alegar que nada deve, não comprovou os pagamentos dos serviços prestados junto à instituição financeira, o que evidencia a sua inadimplência.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em vista que contratou e utilizou os serviços da requerida e sua negativação foi lícita em razão da inadimplência das faturas do
ELO INTERNACIONAL
assim não há configuração de danos morais.

A relação contratual decorreu normalmente entre as partes.
Restou demonstrada a utilização dos serviços nos comércios de Campo Verde (Lorisval da Silva, Top Modas, Comercial 24horas, Castelini Confecções, Panificadora e Confeitaria, etc... ).

Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço do reclamado. ”

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito não comente ato ilícito por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO
pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de litigância de má-fé.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo sua execução suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022